Tribunal: TJMT
Processo: 1015626-98.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015626-98.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ: 37.460.888/0001-55 (AGRAVADO), LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A - CNPJ: 37.460.862/0001-07 (AGRAVADO), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (AGRAVADO), EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS - CNPJ: 38.046.579/0001-04 (AGRAVADO), TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS - CNPJ: 05.202.704/0001-60 (AGRAVADO), TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A - CNPJ: 09.266.454/0001-83 (AGRAVADO), ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 12.136.395/0001-33 (AGRAVADO), VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS - CNPJ: 08.580.882/0001-13 (AGRAVADO), AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS - CNPJ: 08.580.955/0001-77 (AGRAVADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015626-98.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A, LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A, LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA, EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS, TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS, TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A, ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA, VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS, AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, de decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial e concedeu a Recuperação Judicial das empresas
Dismafe Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S.A. e outras
.

Alega que o plano de recuperação judicial proposto pelas agravadas e aprovado em Assembleia Geral de Credores, apresenta ilegalidades com relação às condições de pagamento dos créditos habilitados na classe quirografária, tanto pelo deságio de 65%, quanto pelo prazo de 13 anos paga o pagamento, com carência de 12 meses.

Assevera que não concordou com o deságio de 65% e a alteração da taxa de juros originalmente pactuada. Realça que o deságio nesse percentual revela em verdade o perdão da dívida e sacrifício excessivo ao credor.

Sustenta que a decisão homologatória do plano de recuperação judicial, ao isentar a apresentação de certidões de regularidade fiscal, ofende o disposto no art. 57 da Lei 11.101/05 e o art. 191-a do CTN.

Discorda, por sua vez, quanto ao prazo de pagamento em 180 parcelas mensais e consecutivas.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão que concedeu a recuperação judicial. No mérito, o provimento do recurso a fim de declarar a nulidade do plano de recuperação judicial, para que novo seja apresentado em razão das irregularidades apontadas.

Liminar indeferida. (id 20711985)

Contrarrazões. (id 24583956) Argui a preliminar de não conhecimento do recurso por descumprimento do disposto no art. 1.017, I, do CPC, em particular as procurações de todas as empresas em recuperação judicial. No mérito, rebate que não há ilegalidade no plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores. Reforça, seja em relação ao deságio de 65%, seja no prazo de pagamento de 180 dias, ou ainda, nos juros fixados em 3% ao ano e atualização monetária pela TR. Complementa acerca da desnecessidade de apresentação de certidões de regularidade fiscal. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça Dr. Leonir Colombo, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020